Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010166-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ALFONS GARDEMANN - CPF: 349.968.269-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO SOARES CASTILHO - CPF: 013.822.689-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES ANTONIO SANTIN - CPF: 067.373.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

– ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que indefere o pedido de realização de nova prova pericial, atinente à lide demarcatória em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENILSON JOAO DE FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Demarcatória de nº 0000635-61.2006.8.11.0107, proposta por ALFONS GARDEMANN, indeferiu o pedido de realização de nova perícia.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não há de se falar em preclusão, uma vez que, após a conclusão da perícia, surgiram fatos novos, os quais, conforme laudo técnico de profissional especializado, interfeririam na localização da área demarcada e, assim, no direito das partes, bem como de terceiros confrontantes.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na espécie, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que indefere o pedido de realização de nova prova pericial, atinente à lide demarcatória em questão.

Nesse sentido, precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NOVA
PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ROL

TAXATIVO
. TEMA 988. INAPLICABILIDADE. 1. A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE
NOVA

PERÍCIA
NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO
ROL

TAXATIVO
DO ART. 1.015 DO
CPC, PELO QUE DESCABE A INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO 1.704.520/MT (TEMA 988). DECISÃO SOBRE MATÉRIA DIVERSA E RELATIVAMENTE À QUAL NÃO SE VERIFICA A INDISPENSÁVEL URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 51200067220228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-06-2022)

Agravo de Instrumento
Ação de Indenização Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova prova pericial Recurso incabível Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015
, do novo Código de Processo Civil Precedentes deste E. Tribunal Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2088489-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/06/2022).

Ainda, no caso específico destes autos, vale registrar que, depois de longa tramitação, a lide, enfim, se encontra apta para julgamento do mérito, tendo as partes, inclusive, apresentado seus memorias, o que esvazia, por completo, qualquer alegação de urgência ou risco de perecimento de direitos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022